Tribunal: TJDFT
Processo: 0741500-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR, NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no crime do artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) ilegalidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões e consentimento válido; (ii) insuficiência de provas para a condenação; (iii) desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
III. Razões de decidir:
3. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
4. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
5. A entrada dos policiais na residência do apelante não foi precedida de investigação prévia que indicasse a prática de tráfico de drogas no local, ademais, a descoberta das drogas ocorreu após o ingresso na residência, configurando, em tese, um encontro fortuito de provas, que, contudo, não convalida a ilegalidade da entrada se esta não foi amparada por fundadas razões preexistentes ou consentimento válido.
6. A declaração da nulidade da prova decorrente da busca e apreensão efetivada no domicílio do réu ensejou o integral perecimento da materialidade e da autoria do fato, em função da impossibilidade de se considerar a prova obtida a partir de violação aos limites constitucional e legalmente definidos, o que justifica a absolvição do réu com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar acolhida. Recurso provido.